Tribunal: TJPA
Processo: 0001672-50.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSO Nº 0001672-50.2005.8.14.0051 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 3ª TURMA DE DIREITO PENAL APELANTE(S): ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE INOBSERVADA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PATENTE. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________. Belém do Pará., datado e assinado digitalmente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001672-50.2005.8.14.0051

APELANTE: ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001672-50.2005.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE INOBSERVADA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PATENTE. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e na parte conhecida dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ­­­­_______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001672-50.2005.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 1º, da Lei Federal nº 8.072/90.

Narra a exordial acusatória em síntese, que a recorrente contratou com o corréu EUDES GOMES RORIZ, a morte de seu companheiro RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES DA SILVA, mediante pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fato ocorrido na madrugada do dia 19/03/2005, em um ramal localizado na Avenida Fernando Guilhon, próximo ao trevo de acesso à Rodovia Doutor Everaldo Martins, na cidade de Santarém. Consta ainda da peça inicial, que o denunciado EUDES cumprindo o contratado, aplicou diversas pancadas na região frontal da cabeça do ofendido, causando-lhe laceração e traumatismo cranioencefálico.

Por tais condutas,
a recorrente

foi denunciada e posteriormente pronunciada como incursa nas sanções descritas no artigo 121, §2º, inciso I, do Códex Repressivo Nacional.

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença primeva, ante a tese de não apreciação de seu pedido de desclassificação do delito de homicídio e, no mérito, sustenta que a decisão condenatória se mostra manifestamente contrária as provas dos autos, requerendo que seja a mesma submetida a novo julgamento; e, subsidiariamente, redução da pena-base alegando circunstâncias judiciais favoráveis a apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo.

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO POR PARTE DO JUÍZO DE 1º GRAU.

Examinando as razões recursais, entendo que no tocante ao pleito referenciado no tópico acima, ou seja, de uma possível nulidade inoculada no feito, não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação lógica.

A defesa da recorrente limitou-se a requerer que, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, seja realizado o reexame de toda matéria para eventual provimento do apelo e a consequente decretação da nulidade da sentença, em virtude da não apreciação de sua tese de desclassificação da conduta de homicídio.

Porém, em nenhum momento de forma clara, especifica, afirma para qual crime a conduta de homicídio deve ser desclassificada, não indicando ainda quais as possíveis provas existentes nos autos, que levam a crer que a apelante deva ser condenada por delito diverso, ou seja, tal argumento é meramente especulativo e desprovido de qualquer base legal.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito, ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao referido princípio, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível, os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pela instância revisora.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Em suma, o apelo neste vértice não comporta conhecimento.

3 – DO MÉRITO

3.1 -
DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, artigo 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alega a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Helcio Manoel da Costa Pedroso, Armando Lucas de Oliveira, Maria Zilda Rocha da Silva, Antonio Lemos Campinas, Darci João Colbachini, Jardson Luis Castro Guimarães e Paulo Genaro da Paz Duarte moreira, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a recorrente praticou em coautoria com o nacional Eudes Gomes Roriz, já falecido, o delito descrito na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.2 – DO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA

De pronto, vejo que o recurso neste vértice comporta acolhimento.

O apelante pugnou pelo redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, tendo em vista equívocos cometidos pelo magistrado sentenciante por ocasião da fixação da pena-base.

Sobre isso, na oportunidade do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção, devendo ser redimensionada na forma a seguir.

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Deve a moduladora
deixar de ser considerada negativa
para ser
classificada
como
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade da ré
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, contratando uma pessoa para assassinar seu próprio companheiro de maneira violenta, não se importando com a família, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso,
deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada
;”
(grifos e negritos meus)

Da leitura das razões dadas não se observa concretude que revele ser tal circunstância desfavorável. É consabido que estas devem ser valoradas levando-se em conta unicamente os dados do caso concreto: a pessoa do agente, com o desdobramento de sua atuação no homicídio.

Portanto, conclusões lacônicas que fujam à realidade do caso em julgamento, ou que mencionem acontecimentos extra autos não servem para maculá-las, muito menos se forem inerentes ao tipo em estudo.

Assim, a menção de que
“..
agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, contratando uma pessoa para assassinar seu próprio companheiro de maneira violenta, não se importando com a família, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima..”

traz
assertivas vagas, não caracterizando culpabilidade exacerbada, devendo ser afastada essa vetorial tachada negativamente, eis que se trata de vetorial normal e dentro do espectro do tipo examinado.

2 – Antecedentes criminais

Deve a moduladora ser considerada
neutra
.

O juízo sentenciado assim justificou o vetorial antecedestes criminais.

“Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA a acusada possui tecnicamente maus antecedentes assim irei considerar como desfavorável a ré;”
(negritos meus)

Os antecedentes também não podem ser considerados maculados, uma vez que esta Corte segue o entendimento do Enunciado nº. 444 da Súmula do STJ, ou seja, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra e deve ser mantida.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra e deve ser mantida.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
neutra e deve ser mantida.

6 – Circunstâncias

Moduladora considerada
neutra e deve ser mantida.

7 – Consequências

Deve a moduladora
deixar de ser considerada negativa
para ser
classificada
como
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um pai de

família veio a falecer, entendo isso como desfavorável a ré;”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso, a violência decorrente do homicídio, o reflexo do crime na vítima e na sua família, não configurou circunstância que extrapole o resultado do tipo penal, não se constituindo motivação concreta e idônea para se manter a exasperação da pena-base a esse título.

Moduladora revista e considerada
neutra.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra
pelo juízo sentenciante.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,

a pena base deve ser corrigida de 18 (dezoito) anos de reclusão
para o mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase:

Levando-se em consideração a inexistência de circunstâncias atenuantes, contudo, reconhecida uma agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do CP, que milita em desfavor da requerente, redimensiono a pena intermediária fixada de 21 (vinte e um) anos
para 15 (quinze) anos de reclusão
, levando em consideração a fração de 1/6 (um sexto).

3ª fase:

Considerando-se finalmente o não reconhecimento pelo juízo monocrático da existência de causas de diminuição, bem como de aumento de pena que militem em favor e desfavor da requerente, redimensiono a sanção privativa de liberdade fixada anteriormente de forma definitiva de 21 (vinte e um) anos
para 15 (quinze) anos de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido, ou seja,
fechado.

4 - CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, rejeitando a tese de nulidade da sentença, eis que resulta em clara
afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a sanção condenatória da apelante ROSINEIA DE SOUSA OLIVEIRA para
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2025